Tribunal: TJSP
Processo: 0036141-51.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036141-51.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ANDERSON JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036141-51.2014.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0036141-51.2014.8.26.0576
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ANDERSON JOSE DOS SANTOS
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 47.286
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 232/234), acrescenta-se que foi
julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado Anderson
José dos Santos a dez (10) dias-multa, por infração ao artigo 304 do
Código Brasileiro de Trânsito.
O Ministério Público recorreu, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, à fl. 241, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 246/250, buscando a reforma da respeitável
sentença, alegando que a materialidade e autoria restaram devidamente
comprovadas. Requer, assim, sua condenação, nos exatos termos da
denúncia, nas sanções do artigo 302, parágrafo único, inciso III, da Lei
n° 9.503/97.
O recurso fora contrariado, às fls. 254/271; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 281/285, opinou por seu improvimento.
A sentença transitou em julgado para o réu (cf. fl. 253).
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036141-51.2014.8.26.0576 -Voto no
3
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou o crime
pelo qual foi condenado. Anderson José dos Santos, na condução de
veículo automotor, deixou de prestar socorro à vítima Laudemir de
Souza Santiago, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, afirmou que, por
volta das 00:15 horas, trafegava com seu veículo pela Rodovia Washington
Luis, desenvolvendo velocidade média de 90 km/h, quando ultrapassou um
caminhão e se deparou com um indivíduo no meio da pista. Asseverou que
não teve tempo hábil para desviar, ocorrendo o atropelamento. Descreveu
que se desesperou e, em estado de choque, abandonou o veículo alguns
quilômetros depois.
A testemunha Edimar Faustino narrou que encontrou o corpo da
vítima e o veículo estacionado no acostamento, sendo que, em contato com
familiares do réu, foi informado que ele estava em estado de choque.

O sogro do Marcus Macedo Dela Giustina disse que, a pedido de sua
filha, realizou buscas e encontrou seu genro andando pela rodovia,
totalmente desorientado e nervoso.
Como bem fundamentou a Digna Magistrada de primeira instância, à
fl. 232: “Não é o caso de homicídio culposo, pois não há nos autos
elementos que possam levar a concluir que o acusado agiu com
imprudência ou negligência, dando causa ao acidente.”
grifos nossos.
Como mencionou o perito criminal à fl. 31, o cálculo da velocidade de 120
km/h é aproximado, sendo que a velocidade máxima permitida, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036141-51.2014.8.26.0576 -Voto no
4
referida rodovia, no local do atropelamento, era de 110 km/h. Como se vê,
o conjunto probatório mostrou-se incerto e inconsistente. Embora haja
suspeitas de que ele pudesse ter praticado o delito de homicídio
culposo na direção de veículo automotor, nada disso ficou
comprovado, ônus que na esfera penal, em regra, é da acusação.
Excepcionalmente, o réu poderá ter interesse em provar certos fatos, desde
que seja em seu benefício. Contudo, as provas produzidas conduzem à
dúvida e na inevitável absolvição, em virtude do princípio da
presunção de inocência e, em razão do quadro de incerteza, cabe a
aplicação do princípio do “in dúbio pro reo”. Outrossim, há que se
convir que, na realidade, o ônus da prova cabia, exclusivamente, ao
órgão da acusação e desse encargo, não se desincumbiu.
O direito penal não opera com conjecturas ou suposições, mas sim e
unicamente, com a certeza absoluta da prova, a qual no presente caso,
apesar do maior esforço do representante do Ministério Público, não é
suficiente para fundamentar a sentença condenatória, de modo que agiu
com acerto a ilustre Magistrada. Neste sentido, ALBERTO SILVA FRANCO
ensina que: “Para a perfectibilização do tipo, é indispensável imputar
(atribuir) o resultado à conduta, de modo a torná-lo resultado da conduta”
(Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p.116/117). Aliás, bem nos
ensina CARRARA, ao afirmar que “o processo criminal é o que há de mais
sério neste mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a
evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica. Nada de ampliável,
de pressuposto, de anfibológico. Assente o processo na precisão
morfológica legal e nesta outra precisão mais salutar ainda: A DA
VERDADE SEMPRE DESATIVADA DE DÚVIDAS.”
Todavia, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação pela prática do delito previsto no artigo 304 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036141-51.2014.8.26.0576 -Voto no
5
Brasileiro de Trânsito, sendo a pena aplicada adequadamente no patamar
mínimo de dez (10) dias-multa.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR